Tribunal: STF
Processo: HC 177427
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA ACÓRDÃO QUE ASSINALOU A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. AS MATÉRIAS VEICULADAS NESTE WRIT NÃO FORAM ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. As matérias trazidas pela defesa nesta impetração não foram analisadas pela Corte Superior, que se limitou a assinalar a ausência de preenchimento de requisitos próprios do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a este SUPREMO TRIBUNAL delas conhecer originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    2. Conforme entendimento deste Tribunal, “[o] Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ de 7/10/2005), situação não configurada nestes autos. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.